Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BRADIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. No cumprimento de sentença requerido pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL em face de BRADIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, o magistrado determinou a penhora de bens imóveis integrantes do patrimônio da executada para a satisfação do crédito da exequente. A agravante alega, em síntese, que há excesso de penhora, porquanto somente o valor do lote 65 é superior à dívida cobrada. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada para liberar a constrição que recaiu sobre os lotes 67, 69 e 71. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Quanto à impugnação de Id.47864630, verifico que nenhuma razão assiste à parte executada. Explico. Conforme comprovação de Id.50271416, páginas 01/04, verifica-se que o lote 65 já é objeto de penhoras relativas a outros processos. Dessa forma, fica inviável a hipótese ventilada no sentido de se destruir parcialmente a edificação que recai sobre os quatro lotes. Outrossim, observa-se que os lotes 67,69 e 71 também já estão gravados com penhora oriunda de outros processos cujas dívidas, somadas, alcançam um débito muito superior ao valor dos bens penhorados neste feito. Assim, à vista dessa realidade estampada nos autos, rejeito a impugnação apresentada pela executada. Expeça-se mandado de avaliação dos imóveis penhorados e intimação, nos termos da decisão de Id. 45711557.” A circunstância de o valor do lote 65 superar o valor do débito não significa, em linha de princípio, a existência do suposto excesso de execução, porquanto, conforme acentuado na decisão agravada, o referido imóvel é objeto de outras penhoras, não estando demonstrado, por outro lado, que, se quitadas as outras dívidas, restará importância suficiente para a satisfação do crédito da agravada. Assim sendo, é inegável que a constrição incidente sobre os demais imóveis deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator